Tribunal: STJ
Processo: 0730929-34.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746005 - DF (2024/0347484-
2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FILIPE DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES.
AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo do Ministério Público Federal contra decisão
que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial e absolver o réu, ao argumento de
que não estaria provado o consentimento do morador
para o ingresso dos policiais no domicílio e que não
haveria justa causa para a diligência.
2. No caso concreto, agentes da Polícia Militar
estavam atendendo ocorrência quando sentiram forte
odor de maconha partindo de residência e, ao entrar
em contato com o réu, ele confirmou que guardava
drogas dentro do local, mas que só autorizaria a
entrada deles com a presença da Polícia Civil. A
Polícia Civil se deslocou ao local e sentiu o forte odor
de maconha. Além disso, os policiais conseguiram
visualizar, por meio de uma janela, plantas de
maconha dentro da casa.
3. Situação em que o ingresso no domicílio não
depende da autorização do morador, já que presentes
as fundadas razões para amparar a atuação policial,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47712933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: fd9f0523-53ef-4a51-bd23-33d2bd7c2fd5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por maioria, dar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Og Fernandes que lavrará o
acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro. Vencidos os Srs. Ministros Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47712933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: fd9f0523-53ef-4a51-bd23-33d2bd7c2fd5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746005 - DF (2024
/0347484-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FILIPE DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de
admissibilidade e delibação
, conheceu do agravo interposto pela parte
ad quem
adversa para dar provimento ao recurso especial, a fim de declarar a nulidade
do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis
(independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela,
(ora recorrido),
restabelecer a absolvição do acusado
na forma do art. 386, VII,
(e-STJ fls. 831-842).
do CPP
Em suas razões, o
assevera que a decisão hostilizada carece
Parquet

de reforma, pois, ao revés do quanto assentado por este Sodalício, não se
verificou
legitimada – nos moldes do Tema n. 280
nulidade na ação policial,
/STF) – por
(e-STJ fl. 856) apta a autorizar o necessário e
justa causa
adequado ingresso da guarnição, sem mandado judicial
na residência do
,
flagranteado.
Estratifica que, no caso vertente, não se demonstrou ação policial
(e-STJ fl. 857), fruto de mero
aleatória, calcada apenas em subjetivismos
tirocínio policial, mas na
– objetiva –
percepção
de cheiro de maconha e
(e-STJ fl. 857) destinadas ao cultivo ilegal da referida
visualização de plantas
droga no recinto.
Nessa ambiência, como o ingresso policial ao domicílio do increpado
fora legítimo, porquanto ancorado em
(e-STJ fl. 860) da
justa causa
circunstância flagrancial revelada, requer (com arrimo no efeito iterativo) a

reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito

para julgamento pela Sexta Turma, a fim de que não seja provido o recurso
especial do recorrido, com a consectária repristinação do acórdão local
condenatório (e-STJ fl. 863).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
agravo regimental, o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
combativa postulação ministerial.
Em juízo de sustentação (do
agravado),
decisum
sobre a apontada
nulidade da busca domiciliar, válido trazer à colação (inicialmente) os
fundamentos externados pelo Juízo singular, ao acolher a formulada questão
preliminar (e-STJ fls. 573-578, grifamos):
Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS -
MPDFT, por meio de seu representante com atribuições para oficiar
perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que ofereceu
denúncia contra FELIPE DE ANDRADE LIMA, já qualificado nos autos,
atribuindo-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006, em razão da prática da conduta delituosa ocorrida em
17 de agosto de 2022, conforme transcrita na inicial acusatória:
No dia 17 de agosto de 2022, por volta de 15h50, na Quadra 28,
Lote 109, Setor Leste, Gama/DF, o denunciado, consciente e
voluntariamente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins
de difusão ilícita, 07 (porções) de espécime vegetal da cannabis
sativa, desenvolvido, com raiz, caule, galhos e inflorescência,
medindo de 15 a 47cm, plantadas em um recipiente com terra,
perfazendo a massa líquida de 254,00g (duzentos e cinquenta e
quatro gramas); 01 (uma) porção de espécime vegetal da
cannabis sativa, desenvolvido, com raiz, caule, galhos e
inflorescência, medindo 51cm, acondicionada em plástico,
perfazendo a massa líquida 520,00g (quinhentos e vinte
gramas); e 04 (quatro) porções da substância vegetal, pardo
esverdeada, popularmente conhecida como maconha, sendo três
delas acondicionadas em plástico e uma em recipiente de vidro,
perfazendo a massa líquida de 39,80g (trinta e nove gramas e
oitenta centigramas).
[...]
A Defesa alegou, em sede preliminar, a nulidade da prova obtida,
afirmando que os policiais adentraram na residência do acusado
indevidamente, maculando a garantia da inviolabilidade domiciliar
constitucionalmente assegurada.
[...]
E, analisando o caso concreto, não vislumbro um relevante motivo a
ensejar a busca domiciliar na casa do acusado. Ora, não havia
notícias de tráfico de droga naquela casa, embora os policiais
de maconha
tenham afirmado que sentiram um forte odor
daquela casa.

[...]
À luz desse cenário, imperativo reconhecer que tal motivo não é
suficiente para configurar a justa causa e a fundada suspeita a
justificar a relativização da inviolabilidade do domicílio, conforme
constitucionalmente autorizado. Ou seja,
,
além do odor de maconha
previamente
não
se
coletou
elementos
robustos
para
fundamentar ou evidenciar a justa causa para o ato de invasão
.
de domicílio
Ora, não há notícia ou relatos de movimentos de entra e sai de
pessoas no local, nem tampouco a visualização de ingresso na
residência portando objetos que pudessem sugerir a guarda ou
, portanto não existiram
o depósito de entorpecentes no local
maiores apurações capazes de sugerir que haveria guarda de
substância entorpecente na residência. Além disso, verifico que há
divergência sobre a suposta autorização da entrada na
. De um lado, o réu afirma que em nenhum
residência do acusado
momento permitiu que os policiais entrassem em sua casa, por outro
lado, os policiais afirmam que o réu permitiu a entrada e
aparentemente essa autorização não foi objeto de nenhuma espécie
de registro documental que pudesse dissipar a dúvida instalada.
Dessa forma, com suporte nas razões acima registradas, ACOLHO a
preliminar e, consequentemente, declaro nulas as provas colhidas
no interior da residência do acusado em razão da
contaminação da ilicitude derivada da violação ao asilo
.
domiciliar
[...]
Com isso, a este juízo não resta alternativa senão absolver o réu da
imputação, haja vista a ausência de provas, o que consequentemente
acarreta insegurança no tocante à materialidade do delito. Destarte,
ainda que se tenha em mente as evidências erigidas no âmbito
inquisitorial, não tendo havido a reunião de seguros elementos de
prova aptos a sustentar decreto condenatório e havendo, de outro
lado, razoável dúvida quanto à materialidade do fato, se impõe, por
medida de direito e de justiça, a absolvição do acusado.

O Tribunal distrital, por sua vez, ao prover o apelo acusatório,
exortou (e-STJ fls. 669-680, grifamos):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, em face de sentença
absolutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do
Distrito Federal (ID 58090062), nos autos da Ação Penal instaurada
em desfavor de FILIPE DE ANDRADE LIMA, ora apelado, pela prática
do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja
denúncia restou relatada nos seguintes termos:
[...] Policiais Militares se dirigiram até a quadra 28, casa 113, no
Setor Leste do Gama/DF, a fim de atender uma ocorrência
de descumprimento de medida protetiva, contudo, os
, na
policiais se depararam com um forte odor de maconha
residência de número 109, o que fez com que eles prosseguirem
com a investigação.
Ato contínuo, na residência mencionada, os policiais localizaram
o denunciando Filipe de Andrade Lima e seu irmão, Victor de
Andrade Lima, os quais se encontravam no portão da casa.

Nesse sentido, os policiais os questionaram acerca do forte
o que fez com que esses informassem
odor da droga maconha,
que possuíam entorpecentes, mas para seu consumo próprio.
Contudo, nesse ato, do portão da residência, foi possível
,
visualizar diversas plantas da espécie da cannabis sativa
o que fez com que os policiais os questionassem acerca da
entrada na residência. Nesse momento, Filipe informou que
franquearia a entrada dos policiais, caso a polícia civil, estivesse
presente, o que motivou o contato com esses e após a chegada
dos policiais civis da 14a DP, adentraram na residência.
No local, em buscas realizadas, foram encontradas diversas
plantas da cannabis sativa, em uma estufa, além de diversos
insumos para terra e plantio. [...]
Em suas razões recursais, o Ministério Público alega que, ao contrário
do entendido na sentença, não houve nulidade na prova produzida
nos autos, em virtude da suposta violação de domicílio, uma vez que a
entrada dos policiais na residência do apelado teria se dado de
maneira legítima e legal.
[...]
No caso dos autos, a despeito da sentença entender que a busca e
apreensão realizada na casa do ora apelado foi ilegal, tenho que, nos
termos trazidos pelo Ministério Público, referida medida excepcional
mostrou-se adequada, uma vez que, pelas provas colacionadas pode-
se perceber a existência de fundadas suspeitas da prática de crime de
tráfico de drogas (delito permanente) e de consentimento valido do
abordado. Senão vejamos.
Os policiais militares, em Juízo, relataram que estavam em
investigação
,
de prática de suposto crime da Lei Maria da Penha
nas proximidades do local, quando sentiram forte odor de
Narraram que, em seguida,
maconha vindo da casa do réu.
resolveram abordar o réu, que estava em frente ao referido imóvel,
ocasião na qual, após ele confirmar que tinha maconha no local, mas
que era para uso próprio, e exigir a presença de uma equipe da
policial civil, foram autorizados a adentrar à residência do ora
.
apelado e lograram em apreender as drogas em questão
[...]
O réu, a seu turno, tanto na fase investigativa (ID 58089391, págs. 5
/6), quanto em juízo (ID 58090053), negou a prática do crime.
Asseverou que nunca vendeu ou repassou drogas para outras
pessoas. Afirmou que vende bolos, ovos de Páscoa e docinhos
artesanais com sua esposa e que realmente faz cultivo de maconha
para consumo próprio. [...] Negou ter autorizado a entrada dos
.
policiais militares em sua casa [...]
Com efeito, o crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em
depósito, é de natureza permanente, ou seja, é possível a entrada de
policiais no domicílio para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial, mas desde que existam
elementos suficientes de probabilidade delitiva, que possam
demonstrar a situação flagrancial, exatamente o que ocorreu na
espécie.
[...]
Ou seja, a despeito da palavra do acusado no sentido de afirmar
, todas as
que não teria autorizado a entrada dos policiais
demais provas, são no sentido de caracterizar a justa e fundada

suspeita da ocorrência do crime de tráfico e a devida autorização de
entrada na casa do ora apelante.
[...]
Assim, como trazido pelo órgão ministerial recorrente, de se verificar
que o
, corroborado pela admissão do réu de que
cheiro de droga
tinha drogas no imóvel, e, posteriormente, com a devida autorização
para a entrada dos policiais, não há qualquer razão que justifique a
anulação das provas colhidas nesta busca e apreensão [...]
Relevante ainda afirmar que, conforme pacífica jurisprudência deste
eg. TJDFT, os policiais, no desempenho da relevante função
estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e
seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem
como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime
quando se mostram em harmonia com os demais elementos de
e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade,
prova
ainda mais quando há elementos probatórios que demonstram que
houve consenso do réu em autorizar a entrada dos mesmos agentes
policiais em sua residência.
[...]
Assim, considerando que os depoimentos policiais foram firmes
em narrar a existência de forte odor de maconha vindo da
; a
de que armazenava entorpecentes
residência do réu
admissão
em sua residência, ainda que como usuário; e, posteriormente, a
autorização para a entrada após a chegada da equipe da polícia
, e ainda puderam ser confirmados por outras provas colhidas
civil
nos autos, como por exemplo, o depoimento do irmão do réu, na fase
investigativa, que confirmou a concordância da busca, na contramão
apenas da versão defensiva de que a busca não foi autorizada e de
que a droga destinava-se apenas para uso próprio, dúvidas não
que culminou com a apreensão
restam da legalidade da operação
das drogas narradas na denúncia.
Desta forma, a despeito da sentença atacada, tenho que a busca e
apreensão ora discutida se mostra válida, quer porque houve
consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, quer
porque verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a
amparar a entrada da polícia na residência do acusado, sem o
aguardo da autorização judicial.

Em introito, não se olvida esta Relatoria que a busca pessoal e
"domiciliar", positivadas no art. 240 do CPP, exigem, para sua consecução sem
mandado judicial, fundada suspeita (justa causa) lastreada num juízo prévio
,
– e não com esteio em mero
de probabilidade
justificada objetivamente
tirocínio subjetivo em vedada hipótese de prospecção probatória (
,
fishing
) –
, aptas a autorizar a
expedition
em circunstâncias do caso concreto
legitimada abordagem e/ou incursão policial.
Em relação à busca domiciliar, não se descuida ser cediço pelo
Pretório Excelso (Tema n. 280/STF):

[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada
,
em fundadas razões
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito,

sob pena de

disciplinar, civil e penal do agente ou da
responsabilidade
autoridade,

e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616
/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de
, grifamos).
8/10/2010

Em recente (e qualificado) julgado, o Plenário da Suprema Corte, por
maioria dos pares, assentou:

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de
delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes (RE
1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025, grifamos).

Assim, não se descuida o Tribunal da Cidadania que a entrada de
policiais em domicílio alheio pode ser
quando
considerada lícita,
baseada em
[...],

fundadas razões, como o forte odor de maconha
configurando situação
(AREsp n. 2.690.635/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira,
de flagrante delito
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifamos).
26/11/2024
6/12/2024
De mais a mais, também não se furta este Sodalício de (fracionário)
entendimento já sufragado pela Suprema Corte, no sentido de que, o
consentimento livre e voluntário do morador, com declaração

assinada pela
que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível,
pessoa
, ao
testemunhas do ato, bem como mediante o registro em áudio e vídeo
acrescentar requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da Constituição
, desrespeita,
Federal

dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão
Geral por essa SUPREMA CORTE (RE 1447045 AgR, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-
10-2023, grifamos).

Sucede que, na espécie, malgrado a guarnição policial estivesse na
localidade a fim de atender uma

ocorrência de descumprimento de medida
(e-STJ fl. 669, grifamos), ao constatar o (suposto)

protetiva
forte odor de
(e-STJ fl. 680) e a (alegada) visualização
maconha, vindo da residência do réu
de
(e-STJ fl. 669), de modo a
diversas plantas da espécie canabis sativa
configurar (em tese) substrato hábil a justificar a fundada suspeita e autorizar
a busca domiciliar, tal delineamento (processual) parte do (isolado)
.
testemunho policial
Dos excertos transcritos, deflui-se que o aresto recorrido destoa (sob
duas perspectivas) do entendimento firmado por esta Corte Superior, pelo que
vale conferir.
Sobre o testemunho policial, como
probatório,
dos
standard
ex vi
arts. 155,
, e 202, ambos do CPP, não se olvida esta Relatoria que,
caput
conforme pacificamente preconizado pela Suprema Corte:

[n]ão há irregularidade no fato de os policiais que participaram das
diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha
(STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe.
).
08/09/2011

Todavia, é cediço que o testemunho policial se afigura despido de
qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa adjacente ou distinção
epistemológica, como ordinário meio probatório susceptível (notadamente) ao
fenômeno das "falsas memórias".
No ponto, entendem ambas Cortes de Superposição que as palavras
dos agentes policiais – conquanto gozem, pelo prisma “administrativo”, de
presunção
de
veracidade
(legitimidade),
de
imperatividade
e
autoexecutoriedade –, para fins de validade e eficácia probatória no bojo na

persecução criminal,
, pela regra da
devem ser cotejadas e ratificadas
corroboração (
), pelo Estado-juiz (sob a égide do sistema
corroborative evidence
do livre convencimento motivado)

(em
com outros elementos de convicção
juízo) para fins de regular condenação.
Nesta ótica, este Sodalício realizou:

[r]eflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão
do processo penal de matiz garantista, voltado para a busca da
verdade real
, leva a concluir que
de forma mais segura e precisa
[...] a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos
,
efeitos tanto do esquecimento
quanto de emoções e de
vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas
sugestões
memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por
,
exemplo [...]

o tempo decorrido [...]; as condições ambientais (tais
como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos
culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.) (HC n. 652.284/SC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
27/4/2021
3/5/2021

Nessa linha de intelecção, a Terceira Seção deste Tribunal já
ponderou sobre o
probatório do testemunho policial, onde:
standard

[o] tempo traz ainda maiores riscos à fidelidade da reprodução

dos fatos (RHC n. 64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
, grifamos).
23/11/2016
9/12/2016

Destarte, para este Tribunal Superior:

Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em
que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam
, o que não apenas
equipados com bodycams em tempo integral
ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons
policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da prova
produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse
, diante da possibilidade de que se criem discursos ou
patamar ideal
narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no

mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o
depoimento policial (HC n. 768.440/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
20/8/2024
, grifamos).
29/8/2024

Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as
e colhidos sob o crivo do contraditório e da
demais provas dos autos
ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a
formação do édito condenatório (AgRg no HC n. 953.548/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
26/2/2025
DJEN de
, grifamos).
7/3/2025

Delineamento processual que, pelo acima exposto, não se coaduna ao
caso vertente, pois, conforme aquilatado pelo Juízo sentenciante, não havia
notícias de tráfico de droga naquela casa, embora os policiais tenham
(e-STJ fl.
de maconha daquela casa
afirmado que sentiram um forte odor
575, grifamos), afirmação (todavia) não ratificada por "outros" elementos
probatórios coligidos aos autos.
Noutro feixe, para este Tribunal Superior, em regra:

da legalidade e

[a] prova
da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência do suspeito

incumbe, em caso de
, e deve ser feita com declaração assinada pela
dúvida, ao Estado
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que
possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser
registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o

processo (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifamos).
6/4/2021
14/4/2021

Nesse contexto:

[é] inverossímil a suposta
(livre e voluntária) do
confissão informal
réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de
autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de
outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do
, como ocorreu no presente caso
consentimento dos moradores
(AgRg no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
)
24/10/2022
(AgRg no AREsp n. 2.592.447/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
18/6/2024
DJe de
, grifamos).
21/6/2024

De igual sorte, a confissão informal:

[p]or sí só,
a entrada dos policiais no domicílio, sendo
não autoriza
necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo
morador seja registrada pela autoridade policial por escrito, o que não
ocorreu na hipótese, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da
diligência e das provas dela decorrentes, com a consequente

absolvição do recorrido (AgRg no AREsp n. 2.223.319/MS, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
9/5/2023
DJe de
, grifamos).
12/5/2023

Logo, para este Sodalício:
A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de
, a menos
estresse policial não deve ser considerada espontânea
que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou
registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso (AREsp n.
2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
, grifamos).
24/5/2024

Em casuística análoga, tangenciada pela ausência de (espontâneo e
regulamente comprovado) consentimento do agente/morador, este Tribunal
Superior frisou:

Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do
acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado,
não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas

obtidas por este meio de prova (AgRg no REsp n. 2.117.809/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
19/8/2024
22/8/2024

Na hipótese, a Corte distrital reputou válida a busca domiciliar:

[c onsiderando que
foram firmes em narrar
]
os depoimentos policiais
a existência de forte odor de maconha vindo da residência do réu; a
admissão de que armazenava entorpecentes em sua residência, ainda
que como usuário; e, posteriormente a autorização para a
após a chegada da equipe da polícia civil, e ainda puderam
entrada
ser confirmados por outras provas colhidas nos autos, como
por exemplo, o depoimento do irmão do réu, na fase
, que confirmou a concordância da busca, na contramão
investigativa
apenas da versão defensiva de que a busca não foi autorizada e de
que a droga destinava-se apenas para uso próprio, dúvidas não
restam da legalidade da operação que culminou com a apreensão das
drogas narradas na denúncia (e-STJ fl. 680, grifamos).

Sucede que, como o (suposto) consentimento, revelado no depoimento
(e-STJ fl. 680, grifamos), não fora
do irmão do réu, na fase investigativa
confirmado pela acusação na dialética fase processual,
do art. 155,
,
ex vi
caput
do CPP, ratifica-se, nos moldes consignados pelo (cauteloso) Juízo singular,
que:

[h
da entrada na
á divergência sobre a suposta autorização
]
residência do acusado. De um lado,
afirma que em nenhum
o réu
momento permitiu que os policiais entrassem em sua casa, por outro
lado,
afirmam que o réu permitiu a entrada e
os policiais
aparentemente essa autorização não foi objeto de nenhuma espécie
de registro documental que pudesse dissipar a dúvida instalada (e-
STJ fl. 575, grifamos).

Tal enquadramento processual, repisa-se, não saneia o (eivado)
procedimento de busca domiciliar e, por corolário (pelo nexo probatório
subjacente), o
ingresso domiciliar realizado pelos agentes
contaminado
posteriormente (com
consentimento do acusado, pelo delineado
controvertido
), bem como demais elementos de convicção
clima de estresse policial
decorrentes, à luz da garantia pétrea do
e cogente
devido processo legal
observância ao princípio da
, com matiz
interdependência dos atos processuais

na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação

sistemática dos arts. 157, § 1o, 563 e 564, IV, e 573, 1o, todos do CPP, c/c o
art. 5o, XI, da CF/88.
Desse modo, em paráfrase à explanação consignada pelo (judicioso)
Juízo singular:

[n]ão se tendo harmonia no cotejo das provas colhidas, sobra o
, que deve aproveitar ao acusado,
benefício da dúvida
incidindo na
.
espécie o princípio in dubio pro reo
[...]
Com isso, a este juízo não resta alternativa senão absolver o réu da
imputação, haja vista a ausência de provas, o que consequentemente
acarreta insegurança no tocante à materialidade do delito (e-STJ fl.
577, grifamos).

Em arremate, em situações processuais análogas, permeadas pelo
não exitoso (lacunoso) ônus probatório

e pela (cautelosa e
a cargo da acusação
profilática) aplicação dos arts. 156,
, e 386, VII, ambos do CPP (e-STJ fl.
caput
578), em indelével observância ao primado da presunção de não culpabilidade,
esta Corte de Promoção Social tem sufragado:

A regra do onus probandi, prevista no art. 156 do CPP, serve apenas
para permitir ao juiz que,
, depois de esgotadas as
mantida a dúvida
possibilidades de descobrimento da verdade real, decida a causa de
acordo com a orientação expressa na regra em apreço (REsp n.
1.359.446/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
19/4/2016
28/4/2016

[n]ão restando comprovada a autoria do delito, a questão deve,
naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação
, pois ao contrário do processo civil,
do princípio do in dubio pro reo
baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a
verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza
que se exige, a absolvição é a única medida cabível (AgRg no REsp n.
2.108.339/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
22/4/2024
25/4/2024

Havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do
, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
réu
(AgRg
no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
6/2/2024
15/2/2024

De igual forma, tem ecoado o Pretório Excelso:

[A] adesão ao princípio do in dubio pro reo é a medida mais sensata a
ser tomada, [...] para se evitar a existência de um direito
,
punitivista, que por vezes não alcança a realidade dos fatos
mas mera resposta ‘social’ (STF, HC n. 207.566, Relator: Min.
Ricardo Lewandowski, Julgamento:
, Publicação:
25/02/2022
, grifamos).
03/03/2022

A presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é
tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição
prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o
standard anglo-saxônico no sentido de que a responsabilidade
criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável
(proof beyond a reasonable doubt) e que foi consagrado no art. 66,

item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (STF - AP
580, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, Min. ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em
, grifamos).
13/12/2016

Em conclusão:

Havendo
, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu,
dúvida

com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo (AgRg no
REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
6/2/2024
15/2/2024

Nesse panorama, em juízo de sustentação, ratifica-se a nulidade do
feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis
(independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela,
restabelecer a absolvição do acusado, ora agravado, na forma do art. 386, VII,
do CPP (e-STJ fls. 572-579).
Delineamento recursal, não permeado por fundamentos “novos”, que
justifica – com amparo dos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental – a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746005 - DF (2024/0347484-
2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FILIPE DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
VOTO-VOGAL
Trata-se de agravo
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a decisão
de fls. 831-842, por meio da qual se conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial a fim de absolver o réu nos autos da Ação Penal n.
0730929-34.2022.8.07.0001.
Consta dos autos que foi dado provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, condenando o agravado pelo
crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, a 1
caput
ano e 8 meses de reclusão em regime aberto e 166 dias-multa, sendo
determinada a substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos.
O Ministro relator, Otávio de Almeida Toledo, ao analisar o presente
agravo regimental, apresentou voto que nega provimento ao recurso, nos
termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSO RESTABELECIMENTO
DO ARESTO CONDENATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
BUSCA
DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO
POLICIAL DE (SUPOSTO) ODOR DE MACONHA ADVINDO
DO RECINTO DOMICILIAR DO ACUSADO. JUSTA CAUSA.
VERSÃO POLICIAL ISOLADA. STANDARD PROBATÓRIO.
CONFIRMAÇÃO
COM
OUTROS
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO.
NECESSIDADE.
AUTORIZAÇÃO
PARA
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. BALIZAMENTO EM
CONFISSÃO INFORMAL DO IRMÃO DO ACUSADO EM CLIMA
DE ESTRESSE POLICIAL. INVALIDADE. DILIGÊNCIA
POLICIAL ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA. FUNDADA SUSPEITA.
NÃO
CONFIRMAÇÃO.
CONSENTIMENTO
CONTROVERTIDO. PRINCÍPIO DO
.
IN DUBIO PRO REO
APLICABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO
POR
REVERBERAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério
Público Federal contra decisão exarada por esta Relatoria que,
em juízo de admissibilidade e delibação ad quem, conheceu do
agravo interposto pela parte adversa para dar provimento ao
recurso especial, a fim de declarar a nulidade do feito e, por
consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis
(independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução
criminal em tela, restabelecer a absolvição do acusado (ora
recorrido), na forma do art. 386, VII, do CPP.
1.2 Em suas razões, o
assevera que a decisão
Parquet
hostilizada carece de reforma, pois, ao revés do quanto
assentado por este Sodalício, não se verificou nulidade na ação
policial, no caso, legitimada – nos moldes do Tema n. 280/STF)
– por justa causa (objetiva) apta a autorizar o necessário e
adequado ingresso da guarnição, sem mandado judicial, na
residência do flagranteado.
1.3 Nestes termos, requer a reconsideração da decisão
agravada ou, subsidiariamente, remessa do feito para
julgamento pela Sexta Turma, a fim de que não seja provido o
recurso especial do réu, com a consectária repristinação do
acórdão local condenatório, sob pena de proteção Estatal
insuficiente.
II. Questões em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em saber
se subsiste (ou não) a condenação de acusado, pelo Estado-
julgador, oriunda suposta justa causa (fundada suspeita) hábil a
autorizar, em tese, a busca domiciliar, com base em “exclusivo”
testemunho policial, à luz do necessário e subjacente
regramento da corroboração (corroborative evidence) deste meio
de prova com outros elementos de convicção, na dialética fase
processual.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em definir se é
válida (ou não) as provas advindas da busca domiciliar, na
hipótese em que há flagrante e delineada "divergência" sobre o
alegado consentimento de parente –
, irmão – do
in casu
increpado, obtido mediante confissão informal, em clima de
estresse policial e, sobretudo, não corroborado por qualquer
"outro" registro documental/testemunhal de tal autorização.
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

2.3 A (terceira) questão em debate consiste em avaliar se, nas
hipóteses permeadas pelo não exitoso (lacunoso) ônus
probatório a cargo da acusação, é possível (ou não), sob a égide
dos primados (intransponíveis) da dignidade da pessoa humana,
do devido processo legal e da presunção de inocência, a
corolária absolvição do acusado (na forma dos arts. 156,
,
caput
e 386, VII, ambos do CPP), ancorada em [cautelosa e profilática]
regra de julgamento em seu favor, materializada no princípio
(setorial e cosmopolita) do in dubio pro reo, quando a higidez da
imputada materialidade delitiva denunciada não estiver atestada
(de forma segura, insofismável) – no bojo de exauriente e
dialética fase processual –, diante do minguado e nebuloso
mosaico probatório revelado aos autos.
III. Razões de decidir
3.1 Consoante jurisprudência (atual) trilhada por ambas Cortes
de Superposição, é cediço que a consecução da busca pessoal
e/ou "domiciliar" (Tema n. 280/STF), positivadas no art. 240 do
CPP, exigem, para sua consecução sem mandado judicial,
fundada suspeita (justa causa) lastreada num juízo prévio de
probabilidade, justificada objetivamente – e não com esteio em
mero tirocínio subjetivo, em vedada hipótese de prospecção
probatória (
) – em circunstâncias do caso
fishing expedition
concreto, aptas a autorizar a legitimada abordagem e/ou
incursão policial.
3.2 Em recente (e qualificado) julgado, o Plenário da Suprema
Corte, por maioria dos pares, assentou: [A] justa causa,
portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes (RE 1472570 AgR-
segundo-EDv, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe-s de 13/03/2025).
24/02/2025
3.3 Nessa toada, não se descuida o Tribunal da Cidadania que a
entrada de policiais em domicílio alheio "pode" ser considerada [l]
ícita, quando baseada em fundadas razões, como o forte odor
de maconha [...], configurando situação de flagrante delito
(AREsp n. 2.690.635/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
,
26/11/2024
DJEN de
,
6/12/2024
grifamos).
3.4 Também não se furta este Sodalício de (fracionário)
entendimento já sufragado pela Suprema Corte, no sentido de
que, o [c]onsentimento livre e voluntário do morador, com
declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso
domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do
ato, bem como mediante o registro em áudio e vídeo, ao
acrescentar requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da
Constituição
Federal,
desrespeita,
dessa
maneira,
os
parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

essa SUPREMA CORTE (RE 1447045 AgR, Relator(a):
Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
,
02/10/2023
DJe de
).
09/10/2023
3.5 Sucede que, na espécie, malgrado a guarnição policial
estivesse na localidade a fim de atender uma ocorrência de
descumprimento de medida protetiva, ao constatar o (suposto)
forte odor de maconha, vindo da residência do réu, e a (alegada)
visualização de diversas plantas da espécie canabis sativa, de
modo a configurar (em tese) substrato hábil a justificar a fundada
suspeita e autorizar a busca domiciliar, tal delineamento
(processual) parte do (isolado) testemunho policial.
3.5.1 Sobre o testemunho policial como standard probatório (ex
do art. 202 do CPP), esta
vi
Corte de Uniformização tem
preconizado que, as palavras dos agentes policiais – conquanto
gozem, pelo prisma administrativo, de presunção de veracidade,
de imperatividade e autoexecutoriedade –, para fins de validade
e eficácia probatória no bojo da persecução criminal, devem ser
cotejadas e ratificadas, pela regra da corroboração (
corroborative
), pelo Estado-julgador (sob a égide do
evidence
sistema do livre convencimento motivado) com as demais provas
coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto
despidas de qualquer hierarquia (legal) na topografia normativa
adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio
probatório.
3.5.2 Delineamento processual que, pelo acima exposto, não se
coaduna ao caso em exame, pois, conforme aquilatado pelo
Juízo sentenciante, não havia notícias de tráfico de droga
naquela casa, embora os policiais tenham afirmado que sentiram
um forte odor de maconha daquela casa, afirmação (todavia)
não ratificada por "outros" elementos probatórios coligidos aos
autos.
3.6 Para esta Corte de Uniformização, em regra, [a] prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se,
sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a
operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal
prova enquanto durar o processo (HC n. 608.405/PE, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021
, DJe 14/4/2021).
3.6.1 Ainda, este Tribunal tem reputado como [i]nverossímil a
suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre
armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de
autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou
de outro morador da residência), ante a ausência de
comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu
no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

Vaz, Sexta Turma, DJe 24/10/2022) (AgRg no AREsp n.
2.592.447/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
18/6/2024
21/6/2024
3.6.2 Na hipótese dos autos, como o (suposto) consentimento,
revelado no depoimento do irmão do réu, na fase investigativa,
não fora confirmado pela acusação na dialética fase processual,
do art. 155, caput, do CPP, ratifica-se, nos moldes
ex vi
consignados pelo (cauteloso) Juízo singular, que: [há]
divergência sobre a suposta autorização da entrada na
residência do acusado. De um lado, o réu afirma que em
nenhum momento permitiu que os policiais entrassem em sua
casa, por outro lado, os policiais afirmam que o réu permitiu a
entrada e aparentemente essa autorização não foi objeto de
nenhuma espécie de registro documental que pudesse dissipar
a dúvida instalada.
3.6.3 Tal enquadramento processual, repisa-se, não saneia o
(eivado) procedimento de busca domiciliar e, por corolário (pelo
nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar
realizado pelos agentes posteriormente (com controvertido
consentimento do acusado, pelo delineado clima de estresse
policial),
bem
como
demais
elementos
de
convicção
decorrentes, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e
cogente observância ao princípio da interdependência dos atos
processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore
envenenada, consoante interpretação sistemática dos arts. 157,
§ 1o, 563 e 564, IV, e 573, 1o, todos do CPP, c/c o art. 5o, XI, da
CF/88.
3.7 Nas hipóteses permeadas pelo não exitoso (lacunoso) ônus
probatório a cargo da acusação, faz-se necessária, sob a égide
dos primados (intransponíveis) da dignidade da pessoa humana,
do devido processo legal e da presunção de inocência, a
corolária absolvição do acusado (na forma dos arts. 156,
,
caput
e 386, VII, ambos do CPP), ancorada em [cautelosa e profilática]
regra de julgamento em seu favor, materializada no princípio
(setorial e cosmopolita) do in dubio pro reo, quando a higidez da
imputada materialidade delitiva denunciada não estiver atestada
(de forma segura, insofismável) – no bojo de exauriente e
dialética fase processual –, diante do minguado e nebuloso
mosaico probatório revelado aos autos.
3.7.1 Em casuística processual análoga, o Pretório Excelso
pontuou: [A] adesão ao princípio do in dubio pro reo é a medida
mais sensata a ser tomada, [...] para se evitar a existência de
um direito punitivista, que por vezes não alcança a realidade dos
fatos, mas mera resposta ‘social’ (STF, HC n. 207.566, Relator:
Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 25/02/2022, Publicação:
).
03/03/2022
3.7.2 De igual sorte: [A] presunção de inocência, princípio
cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a
formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico no sentido
de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de
qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt) e
que foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do
Tribunal Penal Internacional (STF - AP 580, Relatora Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016).
3.8 Panorama recursal, não permeado por fundamentos novos,
que justifica – com amparo nos incidentes efeitos iterativo e
reiterativo do regimental – a manutenção incólume da decisão
(monocrática) agravada.
IV. Dispositivo e teses
4. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. Não logra subsistir a condenação de
acusado, pelo Estado julgador, oriunda suposta justa causa
(fundada suspeita) hábil a autorizar, em tese, a
busca domiciliar, com base em “exclusivo” testemunho policial, à
luz do necessário e subjacente regramento da corroboração (
) deste meio de prova com
corroborative evidence
outros
elementos de convicção, na dialética fase processual. 2.
Entende-se como inválidas as provas advindas da busca
domiciliar, na hipótese em que há flagrante e delineada
"divergência" sobre o alegado consentimento de parente do
increpado, obtido mediante confissão informal, em clima de
estresse policial e, sobretudo, não corroborado por qualquer
"outro" registro documental/testemunhal de tal autorização. 3.
Havendo "dúvida" sobre a legalidade da busca domiciliar e a
respectiva materialidade delitiva denunciada, aplica-se o
princípio do in dubio pro reo, com a corolária absolvição do
acusado, na forma dos arts. 156,
, e 386, VII, ambos do
caput
CPP.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, caput, 157, 202, 240, 386, VII, 563, 564, IV, e
573, § 1o; CF/1988, art. 5o, XI.
Jurisprudência relevante citada:
1. STF, 1a Turma, RHC 108586/DF, ReI. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe.
;
08/09/2011 STJ, HC n. 652.284/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
; STJ, RHC n. 64.086/DF, relator
27/4/2021
3/5/2021
Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 953.548/SP, relator Ministro
9/12/2016
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
26/2/2025
.
7/3/2025
2. STJ, HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.592.447/MS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
;
21/6/2024
STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.319/MS, relator
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AREsp n. 2.436.037/SE,
9/5/2023
12/5/2023
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de
;
24/5/2024
STJ, AgRg no REsp n. 2.117.809/MG, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
.
22/8/2024
3. STF, HC n. 207.566, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, Julgamento:
,
25/02/2022 Publicação:
;
03/03/2022
STF, AP 580, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em
; STJ, REsp n. 1.359.446/SP, relator
13/12/2016
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no REsp n.
19/4/2016
28/4/2016
2.108.339
/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 22/4/2024, DJe de
; STJ, AgRg no REsp
25/4/2024
n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
6/2/2024
15/2/2024
Porém, ao compulsar os autos, verifica-se que o delineamento fático
contido no acórdão de apelação indica
à caracterização
elementos suficientes
de justa causa para a busca domiciliar.
No caso, a polícia militar estava realizando uma diligência no Gama
/DF, a fim de atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva,
e, ao chegarem no local informado, sentiram forte odor de maconha partindo de
residência adjacente, em frente do local estava o ora agravado e o seu irmão.
Indagado, fora da residência, sobre o cheiro, o agravado confirmou
que guardava drogas dentro de sua residência, afirmando que seriam para
consumo pessoal e, ainda, que não autorizaria a entrada dos agentes sem a
presença da Polícia Civil.
Nesse contexto, os policiais militares solicitaram o apoio dos agentes
da Polícia Civil, que se deslocaram ao local e também sentiram o forte odor de
drogas partindo da residência. Além disso, os policiais narraram que
conseguiram visualizar a presença de plantas de maconha dentro da casa por
.
meio de uma janela
Após esses fatos, o agravado teria aberto o portão e autorizado a
entrada na residência, onde foram encontradas uma estufa com plantas de
maconha, porções embaladas e mais plantas jogadas dentro do vaso sanitário e
da máquina de lavar, além de diversos petrechos e balanças de precisão na
.
área da estufa
Com base nessas premissas, entendo não ser possível dar guarida à
tese de irregularidade da atuação policial.
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

No caso, ainda que fosse possível discutir a validade ou mesmo a
ocorrência da autorização para ingresso no domicílio, entendo que a autorização
do morador era desnecessária para validar a diligência policial uma vez que
amparada nas fundadas razões advindas do forte odor de maconha que partia
da residência somado ao fato de ter sido visualizada pela janela droga dentro do
local.
Em caso semelhante já decidiu esta Corte Superior pela validade do
ingresso policial sem mandado quando os agentes visualizaram entorpecentes
dentro do local, ou mesmo quando foi possível sentir forte odor de maconha
partindo da residência.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
DENÚNCIAS
PORMENORIZADAS.
VISUALIZAÇÃO
DAS
DROGAS
NO
INTERIOR
DA
RESIDÊNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da
controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS,
bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações
suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade
domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. No caso em exame, verifica-se não ter havido violação do art.
157 do Código de Processo Penal, porquanto destacaram as
instâncias de origem que a residência do recorrente já era alvo
de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias relativas à
prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante o
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

monitoramento, os policiais militares observaram grande
movimentação de usuários no local. Além disso, conseguiram
visualizar porções de material tóxico em cima de um sofá.
Desse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou
haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do
imóvel, o que justificou a abordagem do réu e redundou na
apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca
Precedentes.
domiciliar obedeceu ao devido processo legal.
4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
, estiver concretamente comprovada a
commissi delicti)
existência do
, nos termos do art. 312 do
periculum libertatis
Código de Processo Penal.
5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente a considerável quantidade e
variedade de drogas apreendidas - a saber, 148 comprimidos de
ecstasy; 117g (cento e dezessete gramas) de cocaína, 1 porção
com 13g (treze gramas) de haxixe, 2 porções com 10g (dez
gramas) de maconha, R$ 800,00 (oitocentos reais) em 8 notas
de R$ 100,00 (cem reais) falsas, R$ 610,00 (seiscentos e dez
reais) em notas diversas, apetrechos para o tráfico de drogas,
tais como balança de precisão, faca com resquícios de drogas e
rolo de embalagens) -, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da
medida em razão da gravidade concreta da conduta.
Precedentes.
6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade
concreta do delito em apreço.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 193.464/SC, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado:
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA.
CORPUS
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
ENTRADA AUTORIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a busca domiciliar foi autorizada pela ex-
mulher do réu, conforme assumido inclusive em depoimento
judicial. Já "no interior da casa de Juliana, os policiais sentiram
forte odor de maconha que provinha do interior da residência ao
lado, pertencente a Luciano, tendo o PM Bruno Rafael Lima da
Silva afirmado, inclusive, que era possível visualizar grande
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

quantidade daquela droga através do basculante da janela do
" A ação policial logrou êxito na apreensão de
banheiro da casa.
152 porções de maconha (118,75 kg). Logo, são válidas as
provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no
domicílio .
2. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 795.935/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
2/6/2023
Tem-se, a meu ver, a legitimidade da atuação policial, uma vez que o
ingresso no domicílio estava amparado nas fundadas razões, consistentes no
forte odor de maconha somado à visualização de plantas de
no interior
cannabis
do local e ao testemunho de policiais militares e civis, que foram ao local sob
demanda do próprio paciente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental do Ministério
dou provimento
Público Federal a fim de conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial defensivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47712965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/05/2025 13:17:33
Código de Controle do Documento: 79f6a23d-fb29-4aa7-918e-2eed1c1f1ac3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0347484-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.746.005 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 07309293420228070001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FILIPE DE ANDRADE LIMA
ADVOGADO
: CÍCERO DUARTE MOURA - DF036172
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Og Fernandes que lavrará o acórdão.
Votaram com o Sr. Ministro Og Fernandes os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro. Vencidos os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Sebastião Reis Júnior.

C54224544982122101:890@
2024/0347484-2 - AREsp 2746005 Petição : 2025/0038029-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:15:37
Código de Controle do Documento: 047914E1-01F4-4D88-8520-18B8AFA6A553